Tribunal: TJBA
Processo: 0515671-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515671-66.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALENA TATIANA MAGALHAES RIBEIRO MACHADO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA 996/STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO ATUALIZADO DO IMÓVEL. TERMO FINAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS APÓS A RESCISÃO. BIS IN IDEM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
ALENA TATIANA MAGALHÃES RIBEIRO MACHADO e EDUARDO LULA MACHADO
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com a liberação do imóvel para revenda, e condenar solidariamente as rés à devolução simples dos valores pagos pelos autores no montante de R$127.791,96 (cento e vinte sete mil setecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IGP-M a partir do efetivo prejuízo (considerado como o 180º dia após o prazo contratual de entrega). Condenou ainda ao pagamento de lucros cessantes no total de R$35.359,02 (trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), com correção e juros nas mesmas bases, além de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da indenização por lucros cessantes, em razão do atraso na entrega do imóvel e posterior rescisão contratual, deve incidir sobre o valor de mercado atualizado do bem, à luz do entendimento firmado no Tema 996 do STJ; e (ii) estabelecer o termo final para a incidência dos lucros cessantes, verificando se estes são devidos até a data da prolação da sentença que decretou a rescisão contratual, a fim de evitar a cumulação indevida com juros moratórios e correção monetária, sob pena de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O atraso na entrega do imóvel, ultrapassado o prazo contratual acrescido do período de tolerância, enseja a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, os quais são presumidos, consistentes na privação injusta do uso do bem, nos termos do Tema 996 do STJ.

4.
A indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício de imóvel assemelhado, tomando-se como parâmetro o valor de mercado atualizado do bem, a ser apurado em liquidação de sentença, e não o valor nominal ou efetivamente pago.

5.
Decretada a rescisão contratual por sentença de natureza constitutiva negativa, os lucros cessantes são devidos até a data da sua prolação, porquanto, a partir desse marco, a obrigação da construtora converte-se em restituição de valores, compensada por juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a cumulação, sob pena de bis in idem.

6.
Reforma parcial da sentença para adequar a base de cálculo dos lucros cessantes ao valor de mercado atualizado do imóvel e fixar como termo final a data da prolação da sentença rescindente, mantidos os demais termos do decisum.

7.
Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O atraso na entrega do imóvel, ultrapassado o prazo contratual acrescido do período de tolerância, enseja a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, os quais são presumidos, consistentes na injusta privação do uso do bem, devendo a indenização ser calculada com base no valor de mercado atualizado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do Tema 996 do STJ. Decretada a rescisão contratual por sentença, os lucros cessantes são devidos até a data da prolação do decisum rescindente, momento a partir do qual a obrigação da construtora se converte em restituição dos valores pagos, compensada por juros de mora e correção monetária, sendo vedada a cumulação com lucros cessantes, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80; 85, § 11; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 996 (REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 27/09/2019); STJ, AgInt no REsp nº 2.015.049/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.324.609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0556462-43.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 24/07/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000981-35.2021.8.05.0229, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 29/01/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0572820-83.2016.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 24/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0515671-66.2015.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é Apelante
ALENA TATIANA MAGALHAES RIBEIRO MACHADO e EDUARDO LULA MACHADO
e Apelados
ROSSI RESIDENCIAL S/A, ANAGALIDE EMPREENDIMENTOS S/A E TENELA EMPREENDIMENTOS S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
reformando a sentença, tudo pelos fundamentos constantes do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04